Tribunal: TJPA
Processo: 0810259-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810259-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ERONIDES SANTOS DA SILVA SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. A IMPETRAÇÃO VISA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELA PRESENÇA DE SUPOSTAS ILEGALIDADES PROCESSUAIS E INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO E O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. MANUSEIO DO WRIT EM DETRIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o impetrante por meio de
Habeas Corpus
contra mandado de prisão expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa nos autos do processo cautelar 0001022-14.2001.8.14.0028.

II. Questão em discussão

2.
A defesa pretende: (i) a declaração de nulidade do processo de origem por cerceamento de defesa por suposta ausência de citação para apresentação de defesa; (ii) revogação da prisão por ausência de audiência de custódia; (iii) ausência de comunicação da prisão ao juízo competente; (iv) incompatibilidade entre a prisão e o estado de saúde do paciente.

III. Razões de decidir

3.
De início, cumpre atestar que o presente
writ
foi protocolado com deficiência em sua instrução de maneira que
não foram juntadas peças
indispensáveis para a completa compreensão dos fundamentos da custódia, como, por exemplo, a decisão constritiva, documento imprescindível para o conhecimento da presente demanda.

4.
Se isso não bastasse, com relação ao suposto cerceamento de defesa por ausência de citação/intimação para apresentação de defesa, verifica-se que a defesa também não juntou aos autos provas pré-constituídas que comprovassem, de plano, tal ilegalidade. Sem falar que tal assunto se trata de matéria fático-processual que demanda maior incursão fático-probatória, cuja natureza do ato deve ser matéria afeta a recurso processual próprio que não as vias estreitas do
writ
.

IV
. Dispositivo e Tese

5.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento:
Ausência de documentos indispensáveis. Matéria fático-processual que necessita de maior incursão probatória e é afeta a recurso próprio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0810259-83.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOSÉ ERONIDES SANTOS DA SILVA SOBRINHO

IMPETRANTE: IHARLENIS PINHEIRO BARROS (OAB/PA 35.154)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

Cuidam os autos de
Habeas Corpus liberatório
com pedido de liminar impetrado dia 23.05.2025 em favor do paciente
José Eronides Santos da Silva Sobrinho
, apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, nos autos do processo nº
0001022-14.2001.8.14.0028
.

Relata a impetrante que embora o paciente tenha pautado sua vida no trabalho honesto e dedicação à sua família, foi surpreendido com um mandado de prisão no dia 22.05.2025 decorrente de uma condenação oriunda do processo criminal 0001022-14.2001.8.14.0028 sob a acusação do crime de roubo majorado ocorrido nos idos de 2001.

Alega constrangimento ilegal decorrente de nulidade pela ausência de citação para responder ao processo penal acima citado caracterizando cerceamento de defesa, ilegalidade por ausência de audiência de custódia após a prisão, laudo de exame de corpo de delito de terceiro, ausência de comunicação da prisão ao juízo competente e, por fim, alega incompatibilidade entre a prisão cautelar e seu estado de saúde.

Diante desse cenário, impetrou o presente remédio heróico visando a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito sua confirmação, bem como a declaração de nulidade da prisão por ausência da audiência de custódia e do processo penal desde o seu recebimento, haja vista que afirma nunca ter recebido intimação/citação para apresentar sua defesa.

O pleito de natureza liminar foi indeferido, em 25.05.2025, pelo Juízo plantonista, contudo, determinada a realização da audiência de custódia (id 27071783). As informações da autoridade coatora dão conta de que a audiência de custódia foi devidamente realizada (id 27315472).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do presente
writ
, por precariedade da instrução (id 27677920).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a defesa alegando uma série de ilegalidades processuais que vão desde o cerceamento de defesa por falta de citação/intimação para apresentação de defesa nos autos de origem, nulidade da prisão por ausência de realização de audiência de custódia, ausência de comunicação da prisão ao juízo competente e ausência de laudo de exame de corpo de delito válido.

De plano, entendo que o presente
mandamus
não comporta conhecimento.

Como sabido, o
habeas corpus
é ação constitucional que se presta a repelir constrangimento ilegal e ameaça à liberdade de locomoção, nos moldes do disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Nos presentes autos,
em que pesem os fundamentos suscitados nas razões da presente ordem, logo de início verifica-se que
não merece ser conhecida
, sendo imperativo atestar que o causídico, ao protocolar a peça exordial do presente
writ
,
deixou de instruí-la com peças
indispensáveis para a completa compreensão dos fundamentos da custódia, como, por exemplo, a decisão constritiva, documento indispensável e fundamental para a correta compreensão da controvérsia e de sua motivação.

Se isso não bastasse, com relação ao suposto cerceamento de defesa por ausência de citação/intimação para apresentação de defesa, verifica-se que a defesa também não juntou aos autos provas pré-constituídas comprovando, de plano, tal ilegalidade. Sem falar que tal assunto se trata de matéria fático-processual que demanda maior incursão fático-probatória, cuja natureza do ato deve ser matéria afeta a recurso processual próprio que não as vias estreitas do
writ
.

Conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça:

Em relação à pretensão de declaração de nulidade da ação penal nº 0001022-14.2001.8.14.0028, na qual lhe é imputada a prática do crime de roubo majorado, por cerceamento de defesa, imperioso o reconhecimento da inadequação do manejo do writ para discutir a tese, que depende de dilação probatória e que deve ser analisada pelo juízo natural da causa.

Demais disso, necessário o reconhecimento da precariedade da instrução, na medida em que não foi juntada a decisão de decretação da segregação cautelar, tampouco qualquer documento que corrobore as alegações sustentadas, o que inviabiliza a análise da pretensão.

Como cediço, o Habeas Corpus não comporta dilação probatória, exigindo prova préconstituída para o exame das pretensões deduzidas, sendo ônus do impetrante comprovar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, fornecendo, para tanto, cópia de documentos hábeis a comprovar as alegações sustentadas.

Além da ausência de documentos indispensáveis à real compreensão das teses suscitadas, pelo pouco que consta dos autos, presume-se que após o trânsito em julgado da ação penal a que se refere, foi expedido o mandado de prisão que somente agora foi possível seu cumprimento, consequência peculiar após o trânsito em julgado de um processo penal com sentença condenatória.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2025